Tribunal: STF
Processo: Rcl 49668
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Itaú Unibanco S/A contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Recurso Ordinário 0001888-83.2015.5.02.0038.
    O reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.
    Narra o seguinte:
    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Maurício Vieira contra Itaú Unibanco S.A, pleiteando, em síntese, equiparação salarial, o pagamento de adicional de periculosidade, e a descaracterização do cargo de confiança (e o reconhecimento de horas extras) entre outros pedidos. Em primeira instância, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Banco ao pagamento de horas extras trabalhadas além da 8ª e o pagamento de multa convencional. A sentença, publicada em 13/4/2018 (fls. 298 dos autos originários), assim tratou do índice de atualização dos débitos trabalhistas:
    ‘JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
    As parcelas serão corrigidas a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 459, § 19, da CLT e da Súmula 381 do C.TST, inclusive os valores relativos ao FGTS (OJ SBDI-1 TST número 302). No cálculo, observe-se o índice de correção monetária à época da liquidação de acordo com a Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme art. 879, §72 (incluído pela Lei 13.467/17). Em caso de condenação em dano moral, à correção monetária deverá observar a Súmula 439 do TST.
    Juros de mora a partir da data do ajuizamento da ação, na forma do art. 883 da CLT e da Sumula 200 do TST, a razão de 1% ao mês não capitalizados pro rata die, consoante art. 39, §12, da Lei 8177/91’ (fls. 296-v, dos autos originários)
    11. Interposto recurso ordinário pelo Sr. Maurício, a 4º Câmara do Tribunal Regional da 2ª Região deu-lhe parcial provimento. Com efeito o Tribunal, em sessão de julgamento ocorrida em 9 de junho de 2021, descaracterizou o enquadramento do empregado em cargos de confiança e condenou o Banco ao pagamento de 7ª e 8ª horas trabalhadas como extras, de intervalo intrajornada e de adicional de periculosidade. No que guarda pertinência com a presente reclamação, a autoridade reclamada deu provimento ao recurso ordinário do reclamante para afastar a incidência da TR, substituindo o índice pela taxa SELIC, mas mantendo a incidência de juros de mora de 1% ao mês, por considerar que houve trânsito em julgado da sentença nesse aspecto!
    […]
     13. Em face do acórdão, o Itaú Unibanco opôs embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento2 , em vista da inobservância da tese fixada pelo STF nos autos da ADC 58” (págs. 4-6 da petição inicial).
    Sustenta que,
    “[ao] condenar o Banco ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês de forma cumulada com a incidência da taxa SELIC, a autoridade reclamada descumpriu a literalidade do acórdão emanado em sede de controle concentrado por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 5.867 e 6.021 em pelo menos duas dimensões.
    15. A primeira delas diz respeito à inobservância da regra de direito intertemporal estabelecida nos precedentes paradigmas, segunda a qual, por força da modulação deferida pela Corte, os processos ainda em curso deveriam observar as regras estabelecidas imediatamente […]
    […]
    16. Na segunda dimensão, a autoridade reclamada fez cumular de forma indevida Taxa Selic com juros de mora de 1% a.m., valendo registrar que o STF expressamente determinou que o índice de juros de mora observasse o art. 406 do Código Civil, ou seja, a Taxa SELIC (e não 1% a.m.), por entender que a incidência do IPCA-E e juros de mora de 1% a.m. criava um regime de atualização monetária desproporcional) […] ” (págs. 6-7 da petição inicial).
    Argumenta, ademais, que
    “[...] há um erro de silogismo no acórdão [reclamado], que, a pretexto de seguir a decisão desse Supremo Tribunal Federal a subverte e a transgride: se há a incidência da taxa SELIC como forma de atualização dos débitos judiciais trabalhistas, na forma dos precedentes paradigmas, não pode incidir juros de mora 1% a.m., porque incompatível com a interpretação conforme a Constituição estabelecida pelo STF a respeito do art. 879, § 7º, da CLT. Se, por outro lado, houvesse coisa julgada na sentença pela aplicação do juros de mora de 1% a.m. (e não há!), essa coisa julgada faria cristalizar a aplicação da TR (e não da taxa Selic), na forma do art. 879, §7º, da CLT (que foi objeto de interpretação conforme pelo STF)!
    18. O que não pode definitivamente ocorrer é dizer que houve coisa julgada em relação aos juros de mora e, ao mesmo tempo, determinar a aplicação da Taxa SELIC.
    19. É nesse sentido que se observa o exercício interpretativo da decisão reclamada na tentativa de corromper a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao declarar o trânsito em julgado de parte do capítulo da sentença, proferida em 11.04.2018, para poder cumular a aplicação de juros de mora de 1% a.m e a Taxa Selic”  (pág. 8 da petição inicial, sem os grifos do original).
    Requer, ao final, seja
    “[...] concedida liminar, inaudita altera parte, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado e se determine o sobrestamento do processo nº 0001888- 83.2015.5.02.0038, até que sobrevenha decisão final na reclamação; e
    b. em tutela definitiva, julgada procedente a presente Reclamação, para confirmar a autoridade das decisões dessa Corte, cassar o acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867 e determinar a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos, em especial, para afastar a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, determinando-se que, na fase judicial, incida a Taxa Selic, de forma simples, à luz do disposto do art. 406 do CC” (pág. 16 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados. A propósito, transcrevo da ementa do acórdão:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
    […]
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).
    A seu turno, o Tribunal reclamado, ao julgar o recurso ordinário, consignou o seguinte sobre a correção monetária:
    “Correção Monetária
    Requer o autor a reforma da sentença de origem para o fim de afastar a correção pelo índice TR. Com razão. O C. STF, no dia 18 de dezembro de 2020 julgou a ADC 58, com eficácia vinculante, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei 9868/99, nos seguintes termos:
    ‘(...) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)’
    Com relação aos juros de mora, trata-se de matéria transitada em julgado, devendo-se aplicar os termos da sentença de origem, nestes termos: ‘Juros de mora a partir da data do ajuizamento da ação, na forma do art. 883 da CLT e da Súmula 200 do TST, a razão de 1% ao mês não capitalizados pro rata die, consoante art. 39, §1, da Lei 8177/91’- fls. 683 
    Considerando o julgamento da ADC 58, pelo do STF, a atualização dos débitos trabalhistas decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho deverá observar, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, respeitada a coisa julgada noutro sentido desde que expressa em relação ao tema” (pág. 11 do documento eletrônico 11).
    Nesse contexto, em uma análise superficial, verifico que a decisão reclamada, ao manter a condenação aos juros de mora mensais de 1% cumulada com a aplicação da taxa Selic, aparentemente violou a autoridade do que foi decidido no paradigma elencado.
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.
    Acrescento que, em casos semelhantes ao presente, os Ministros desta Corte, têm concedido liminares, a exemplo da Rcl 49.443-MC/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, e da Rcl 48.065-MC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, dentre outras.
    Sem prejuízo, portanto, de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, reconheço que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Isso posto, defiro parcialmente a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado na parte em que fixou o índice de correção monetária e os juros de mora, até que sobrevenha decisão final de mérito nesta reclamação, podendo a ação trabalhista prosseguir quanto às demais controvérsias as quais não são objeto desta ação.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). 
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator